Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-72.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARBITRAMENTO POR PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STF E DESTA CORTE.
1. No presente caso, não se verifica a nulidade da sentença, em virtude da suposta negativa de prestação jurisdicional. Do exame do decisum prolatado, observa-se que o Juízo a quo julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da cassação da r. sentença pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo justificado fundamentadamente os motivos do reconhecimento da ausência de interesse processual.
2. No julgamento do Tema Repetitivo 1076, a Corte Especial do colendo STJ firmou as seguintes teses jurídicas: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
3. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 85, § 8o).
4. No caso dos autos, os honorários advocatícios com base no valor da causa se revelam exacerbados e, pelo proveito econômico obtido revelam-se irrisório, de modo que devem ser fixados por critério de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Nesse cenário, aplicando-se a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como com base nos pressupostos legais e nas peculiaridades do caso, sobretudo a duração do feito, o lugar de prestação do serviço (todo no DF e por processo eletrônico), a importância da causa e o trabalho realizado, entendo justa e adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 8.000,00 (dez mil reais).
6. Preliminar rejeitada. Apelo parcialmente provido.